Tribunal: TJMT
Processo: 1046984-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046984-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 25.242.466/0001-24 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS –
EXIGÊNCIA DO FISCO ESTADUAL QUE A USINA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) UTILIZE O PMPF COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS-NORMAL NAS OPERAÇÕES DE VENDA PARA DISTRIBUIDORA PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL REINSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 431 DO STJ – LICITUDE DO PMPF RECONHECIDA APENAS NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO CÁLCULO DO TRIBIBUTO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É

ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ).

2. De acordo com POSICIONAMENTO do STJ, é licita a utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS somente no caso de pessoa jurídica que recolhe o tributo estadual na modalidade de substituição tributária, pois, o Preço Médio Ponderado Final foi instituído como parâmetro para se apurar o valor agregado do produto vendido ao consumidor final, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

3. NO CASO, REVELA-SE ILÍCITA a determinação do Estado de Mato Grosso, para que a usina de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) utilize o PMPF como base de cálculo do ICMS-normal nas operações de venda para distribuidora para fruição do benefício fiscal reinstituído, uma vez que o valor agregado somente pode ser utilizado quando a apuração do tributo se der por substituição tributária.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito que lhe move a Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar que o réu
“se abstenha de exigir recolhimento do ICMS nas operações de Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC na forma prevista no § 2o, do artigo 35, anexo V do Decreto n° 2.212/2014, reproduzido no artigo 35, caput da LC n° 631/2019 (Pauta Fiscal), com sintomática substituição tributária de recolhimento do ICMS com base no valor real e em cada operação (recolhimento normal por operação)”
, condenando-o a
“restituir o indébito tributário referentes aos valores já pagos respeitando o prazo prescricional quinquenal, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos moldes fixados no Tema 905/STJ, a partir da data de cada pagamento indevido, mediante expedição de precatório e/ou compensação com débitos futuros”
, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3o, do diploma processual civil.

Inconformado, o apelante sustenta que para o deferimento de benefício fiscal se mostra necessário o cumprimento das condições estabelecidas em lei, de modo que faculta ao produtor de etanol e açúcar a possibilidade de reduzir a sua carga tributária através da redução de base de cálculo, desde que aceite a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF, como base de cálculo do tributo, na forma do art. 35, do anexo V, do RICMS.

Segue sustentando, que o art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98, prevê a perda do benefício fiscal quando o contribuinte não cumpre as condições nele prevista, motivo pelo qual, se a apelada utiliza o referido benefício, não há qualquer ilegalidade na utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS nas operações por ela realizadas.

Firme no seu propósito, alega que o art. 12, da Lei n. 7.098/98 estabelece que o valor mínimo das operações pode ser fixado em pauta expedida pela Secretaria de Fazenda, devendo o ato administrativo em comento ser mantido, por possuir presunção de legitimidade.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 101517509), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser usina produtora de biocombustíveis e que utiliza a matéria-prima do milho na produção de Álcool Etílico Hidratado Carburante (AEHC) e o comercializa para as distribuidoras de combustíveis, realizando operação própria de venda de mercadoria, contudo, se viu obrigada a aderir à reinstituição e alteração dos benefícios fiscais relativos a operações com AEHC, estabelecida pela Lei Complementar n. 631/2019, para não perder o benefício fiscal do PRODEIC que lhe foi concedido anteriormente pelo réu.

Segue aduzindo, que o réu condiciona a fruição ao benefício fiscal restituído à utilização do Preço Médio Ponderado a

Consumidor Final – PMPF como parâmetro de apuração da base de cálculo do ICMS-Normal, o que se mostra ilegal, uma vez que esse regime de apuração somente é possível nos casos de substituição tributária.

Assim, manejou a demanda para que seja declarado o seu direito de
“recolher o ICMS-Normal cuja Base de Cálculo seja o valor real da operação, nos moldes da Lei Kandir n. 87/96 e art. 6o, I da Lei n. 7.098/98, reproduzido no art. 35, caput, do Anexo V do RICMS/MT e art. 35, caput, da Lei Complementar n. 631/2019, afastando em definitivo a aplicação do regime de pauta fiscal”
, com a condenação do réu a
“a restituir o indébito tributário referentes aos valores já pagos respeitando o prazo prescricional quinquenal, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros (remuneratório e moratório) calculados à mesma taxa praticada pelo Réu, a partir da data de cada pagamento indevido, mediante expedição de precatório e/ou compensação com débitos futuros”
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”
e que “a
autorização para a restituição/compensação do ICMS, em conta gráfica, no Regime de Apuração Mensal, dos últimos 05 (cinco) anos, referentes à diferença do valor do ICMS pago a maior em razão da base de cálculo efetiva da operação ser inferior à presumida fixada em Pauta Fiscal se mostra temerária”
,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar que o réu
“se abstenha de exigir recolhimento do ICMS nas operações de Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC na forma prevista no § 2o, do artigo 35, anexo V do Decreto n° 2.212/2014, reproduzido no artigo 35, caput da LC n° 631/2019 (Pauta Fiscal), com sintomática substituição tributária de recolhimento do ICMS com base no valor real e em cada operação (recolhimento normal por operação)”
, condenando-o a
“restituir o indébito tributário referentes aos valores já pagos respeitando o prazo prescricional quinquenal, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos moldes fixados no Tema 905/STJ, a partir da data de cada pagamento indevido, mediante expedição de precatório e/ou compensação com débitos futuros”
, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3o, do diploma processual civil
(id. 101517502).

Irresignado,
o apelante sustenta que para o deferimento de benefício fiscal se mostra necessário o cumprimento das condições estabelecidas em lei, de modo que faculta ao produtor de etanol e açúcar a possibilidade de reduzir a sua carga tributária através da redução de base de cálculo, desde que aceite a utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF, como base de cálculo do tributo, na forma do art. 35, do anexo V, do RICMS.

Segue sustentando, que o art. 5o, §2o, da Lei n. 7.098/98, prevê a perda do benefício fiscal quando o contribuinte não cumpre as condições nele prevista, motivo pelo qual, se a apelada utiliza o referido benefício, não há qualquer ilegalidade na utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS nas operações por ela realizadas.

Firme no seu propósito, alega que o art. 12, da Lei n. 7.098/98 estabelece que o valor mínimo das operações pode ser fixado em pauta expedida pela Secretaria de Fazenda, devendo o ato administrativo em comento ser mantido, por possuir presunção de legitimidade.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz que é cediço que o art. 155, inc. II, §2o, da CF c/c os arts. 12 e 13, ambos da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), dispõe que a base de cálculo do ICMS é o valor real da operação de venda da mercadoria/produto e/ou prestação do serviço em cada operação, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; “

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;”

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação ;”

No mesmo sentido, o Legislador Estadual instituiu os arts. 3o e 6o, ambos da Lei no 7.098/98, confira,
verbis
:

“Art. 3o. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;”

“Art. 6o. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o, o valor da operação ; [...]”

Assim, em relação à possibilidade de utilização de um valor presumido (preço mínimo) como base de cálculo do ICMS, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em alguns casos, no sentido de ser legal essa forma de cálculo pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de não corresponder à pauta fiscal quando o recolhimento do imposto se dá por substituição tributara e o valor é estabelecido através de estudo, onde se apura o preço usualmente praticado no mercado. A propósito:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAUTA FISCAL. LEGALIDADE DA OBSERVÂNCIA DE ATO COTEPE/CONFAZ, NO CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. AMPARO LEGAL: LC N. 87/96 E LEI MATO-GROSSENSE N. 7098/98. OBSERVÂNCIA DOS CONVÊNIOS ICMS NS. 139/01 E 100/02.

I - A base de cálculo para fins de substituição tributária será obtida, em relação às operações ou prestações subseqüentes, por meio do somatório, dentre outros, da margem do valor agregado, a qual "será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei" (art. 8o, inc. II, §4o, LC n. 87/96).

II -

O ato originado da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e que vem sendo aplicado pela autoridade acoimada coatora é legal, tem apoio na Lei Estadual n. 7098/98 e serve de arrimo na busca da margem de valor agregado, por meio da divulgação periódica do preço médio ponderado a consumidor final da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), de diversas unidades federadas, dentre as quais se encontra o Estado de Mato Grosso, aderente dos Convênios ns. 139/01 e 100/02
.

III - Não cuida o processo vertente, em conseqüência, de ilegal pauta fiscal, cujo pressuposto de existência é a fixação ao alvedrio do Estado de Mato Grosso de valores sem qualquer correlação com a realidade
. [...]”
(RMS n. 19.080/MT, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.10.2005 – negritei e grifei)

À vista disso, conforme se verifica da jurisprudência alhures, o preço estabelecido pela Autoridade Fazendária somente pode ser utilizado como base de cálculo de ICMS no caso de pessoa jurídica que atua no ramo de comércio e recolhe o tributo na modalidade de substituição tributária, pois, essa forma de apuração do imposto foi instituída com a finalidade de se obter o valor agregado do produto vendido ao consumidor final.

Entretanto, no caso em voga, não se está diante de empresa que recolhe o ICMS na modalidade de substituição tributária.

Com isso, em que pese às alegações do apelante, o certo é que não havendo o recolhimento do ICMS como substituto tributário pela empresa apelada, se mostra indevida a utilização do Preço Mínimo (Pauta Fiscal) como base de cálculo do ICMS.

Para que não haja qualquer sombra de dúvida, a matéria encontra-se sumulada pelo c. STJ,
verbis
:

“Súmula 431 do STJ
. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal
”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

““REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA MERCADORIA SUBMETIDO AO REGIME DE PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante o disposto na Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal
”.
(RAC n. 1007140-69.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.03.2020 – negritei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO – NECESSIDADE DE ANTERIOR E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVANCIA AO ART.148, CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado por meio da Súmula 431, é ilegal a cobrança de ICMS com base em valor estabelecido pela Fazenda Pública por meio de pauta fiscal
. [...]”
(RAC n. 1037942-16.2018.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 30.08.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma,
in casu
, caem por terra às argumentações do recorrente, haja vista que os arts. 485 e 488, ambos do RICMS, estabelecem que na operação de venda interna de álcool etílico hidratado combustível realizado por usina ou destilaria localizada no Estado de Mato Grosso, o ICMS deve ser recolhido na modalidade normal e por operação, todavia, apenas as distribuidoras que adquirirem esses produtos das usinas ou destilarias devem recolher o aludido tributo na modalidade de substituição tributária, vejamos,
verbis
:

“Art. 485.
Será devido o imposto no momento da saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado
.”
(negritei)

“Art. 488.
Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do álcool etílico hidratado combustível - AEHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final
.

Parágrafo único: Ressalvada a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no caput deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento.”
(negritei)

Por conseguinte, sendo a empresa recorrida usina de álcool etílico hidratado combustível, é de clareza solar que o recolhimento do ICMS, nas operações de venda interna própria para a distribuidora, deve se dar na modalidade normal por operação, de modo que a base de cálculo do aludido tributo deve corresponder ao valor real da venda.

De outra banda, a Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996), também estabelece que a base de cálculo do ICMS-Normal é o valor da operação, todavia, no caso de substituição tributária

em diante, pode se dar pela aplicação da margem de valor agregado, confira:

“Art. 13.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
; [...]”
(negritei e grifei).

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]”

“Art. 8o
A base de cálculo, para fins de substituição tributária
, será:

[...]

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c)
a margem de valor agregado
, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes.”
(negritei)

Nesse diapasão, pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial os documentos de id. 101513537 a id. 101513540, fica evidenciada a ocorrência de ilicitude na exigência de utilização do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF como base de cálculo do ICMS-Normal incidente sobre as vendas internas para distribuidoras, para o fim de autorizar que o contribuinte seja beneficiado pela redução da base do ICMS, previsto no art. 35, §2o, do anexo V, do RICMS, uma vez que contraria a Lei Kandir, bem como pelo fato de que nessas operações as Usinas não recolhem o imposto para as transações subsequentes, consoante já demonstrado.

Com efeito, a própria Legislação Estadual em vigor, denota a ilegalidade na conduta da Fazenda Estadual, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 486, do RICMS. Para determinação da base de cálculo do imposto devido na forma do artigo 485, deverá ser utilizado como base de cálculo o preço de venda praticado pela usina ou destilaria, respeitados, quando houver, os valores fixados em lista de preço mínimo, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.

§1° Em substituição ao estatuído no caput deste artigo, a base de cálculo do imposto devido na forma do artigo 485 será a prevista no artigo 35 do Anexo V deste regulamento,
desde que respeitadas às condições nele fixadas.
”
(negritei)

“Art. 35, do anexo V do RICMS. Fica reduzida a base de cálculo a 28% (vinte e oito por cento) do valor da operação interna com álcool etílico hidratado combustível – AEHC para o estabelecimento industrial inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, quando localizado no território matogrossense, relativamente ao álcool etílico hidratado combustível – AEHC produzido em Mato Grosso, a partir de cana-de-açúcar, também de produção matogrossense.

[...]

§2°
O percentual de que trata o caput deste artigo será aplicado e utilizado desde que ocorra a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos e observação do preço médio móvel ponderado
, divulgados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda ou Ato COTEPE, quando houver, sobre o qual incidirá o imposto.”
(negritei)

Não obstante, ainda que o recorrente defenda que o enquadramento do contribuinte no benefício fiscal previsto no art. 35, do anexo V, do RICMS, foi facultativo, não há dúvida, pelo que se observa da legislação alhures, que se o mesmo não aderisse ao referido programa, ele seria desenquadrado do benefício do PRODEIC, conforme prevê o art. 15, §5o e 35, ambos da Lei Complementar n. 631/2019,
in verbis
:

“Art. 15.
Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar
deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar
.

[...]

§5o
A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7o, §§ 4o e 5o, desta Lei Complementar
.”
(negritei e grifei).

“Art. 35.
Fica reinstituído e alterado o benefício fiscal previsto no artigo 35 do Anexo V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, consistente em redução de base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas com álcool etílico hidratado combustível - AEHC, de produção matogrossense, promovidas por estabelecimento industrial inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071- 6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, quando localizado no território deste Estado, ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF, vigente na data da operação para o produto
.

§1o
A fruição do benefício previsto neste artigo encerra a cadeia tributária relativa ao produto
. [...]”
(negritei e grifei).

Logo, resta cristalino que o contribuinte, ora recorrido, foi obrigado a aderir ao novo benefício previsto na Lei Complementar n. 631/2019, sob pena do seu descredenciamento do benefício fiscal concedido pela Fazenda Estadual no ano de 2018.

Nesta senda, mostra-se irretorquível a sentença proferida em primeiro grau, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023